Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703975-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS ajuizou a presente ação anulatória com vista a impugnar integralmente a Resolução/GEAP/CONAD 450, a qual definiu o Regulamento Eleitoral da entidade ré, conforme ID 23666570: “6. Que sejam revogados apenas os dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, determinando-se o prosseguimento das eleições.” (ID 23666570). Pela r. sentença de ID 23666676, julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade do inciso VII do art. 7o e do § 4o do art. 20, apenas na parte em que veda a referência a entidades sindicais e a associação de empregados, ambos do Regulamento Eleitoral – Eleições 2020 dos Conselhos de Administração e Fiscal da GEAP Autogestão em Saúde. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Comunique-se a prolação da presente sentença à Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, Relatora do Agravo de Instrumento no 0703636-63.2020.8.07.0000. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes, na proporção de 70% para a autora e de 30% para a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC” (ID 23666676). Contra a r. sentença, a ré GEAP apelou (ID 23666693); requereu a reforma da r. sentença com vistas ao reconhecimento da ilegitimidade da parte autora; subsidiariamente, a improcedência total do pedido: “Ex positis, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença objurgada, proferindo-se outro julgado, declarando-se a ilegitimidade da ANASPS, quer por fugir dos objetivos desta Associação a defesa, como substituto processual, dos interesses dos seus associados na relação privada havida entre a GEAP e o universo dos seus associados; quer por inexistir a indispensável autorização prévia expressa, seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembleia da entidade, para ajuizamento da presente demanda. Em não sendo este o entendimento, o que se admite ad argumentandum tantum, requer seja reformado o r. decisum vergastado, proferindo-se outro julgado, de improcedência dos pedidos deduzidos na exordial, condenando-se a Apelada na totalidade dos ônus da sucumbência.” (ID 23666693). A parte autora ANASPS também apelou (ID 23666697); postulou a reforma da r. sentença para o fim de acolhimento integral do pedido deduzido na inicial: “d. No mérito recursal, que seja declarada a nulidade da decisão do CONAD que editou a Resolução/Geap/CONAD no 450, de 11 de setembro de 2019; e, subsidiariamente, que sejam declaradas nulos os dispositivos que violam a Constituição Federal, a legislação vigente e o Estatuto da GEAP, em especial os artigos. 5o, 6o, I e II, 10, II, III e IV, 17, 20, § 4o, 22, 24, 27 e 33, todos do Regulamento Eleitoral, determinando-se o prosseguimento das eleições” (ID 23666697). Pela petição de ID 27037984, a autora ANASPS informou que o processo eleitoral foi reiniciado a partir do que definido na r. sentença, o que ensejou, inclusive, a alteração do regulamento eleitoral por parte da ré GEAP. Ademais, anotou que a eleição já foi concluída e os eleitos, empossados. Assim, teria ocorrido perda de objeto do presente feito: “DO FATO NOVO. DA NECESSIDADE DE RECONHECER A PERDA DO OBEJTO EM RAZÃO DO EMPOSSAMENTO DOS NOVOS CONSELHEIROS DA GEAP. HOUVE CLARAMENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A AÇÃO. DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA INICIAL PELA GEAP, APÓS A SENTENÇA QUE ELA MESMA IMPUGNOU. [...] Diante de tudo o que foi exposto, deve-se considerar que não há mais situação fática para o prosseguimento desta ação em razão da alteração do processo eleitoral, até mesmo da continuidade do recurso de apelação da GEAP, já que houve novo processo eleitoral após a Resolução no 488/2021 e a Resolução/CE no 005/2020, e agora com o empossamento dos conselheiros eleitos.” (ID 27037984). Instada a se manifestar, a ré GEAP concordou com a colocação de perda de objeto apresentada pela autora: “Desta forma, a GEAP não se opõe ao fato trazido pela ANASPS, no tocante à realização de um novo processo eleitoral, com novo regramento, atendendo aos preceitos da sentença, bem como que houve perda superveniente do objeto perseguido, tornando inócua a manutenção da marcha recursal por ela iniciada.” (ID 27292300). Além disso, apresentou RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD No 488/2021, a qual, expressamente, acatou o que definido em sentença: “Aprova, ad referendum do Pleno, em razão do acatamento de Decisão Judicial, a revogação do inciso VII, do art. 7° e dos parágrafos 4° e 5° do art. 20, todos previstos no Regulamento Eleitoral das Eleições 2020.” (ID 27292301). Diante do que acima foi colocado, as partes foram instadas a se manifestar (despacho de ID 27399996) quanto a possibilidade de reconhecimento da desistência dos recursos ou da perda do interesse superveniente do interesse no exame dos recursos interpostos. A ré GEAP se manifestou (ID 27639003) nos seguintes termos: “Ex positis, em face do pedido de desistência quanto ao prosseguimento do feito realizado pela ANASPS na petição de ID de no 27037984, o que evidencia a prática de atos incompatíveis com a manutenção do interesse de recorrer da Associação, requer o não conhecimento da apelação da ANASPS, nos termos do parágrafo único do artigo 1.000, do Código de Processo Civi.” (ID 27639003). Já a autora ANSPS, por meio de petição de ID 27872912, apontou o que se segue: “Diante de tudo o que foi exposto nestes memoriais e nas diversas manifestações da Recorrente ANASPS, deve-se reconhecer que não há mais situação fática (causalidade) para o prosseguimento das ações, em razão da conduta única e exclusiva da GEAP diversa da resistência demonstrada por ela nos autos que ensejou o ajuizamento de ações. Caso a Nobre Desembargadora não entenda pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto das ações, devido as mudanças no regulamento eleitoral e no processo eleitoral, que se prossiga com a análise do mérito recursal das apelações, incluindo em pauta os recursos para julgamento no Colegiado” (ID 27872912). É o relatório. Passo a decidir. Nenhuma das partes desistiu expressamente dos recursos interpostos; contudo, praticaram atos que evidenciam a concordância com a sentença impugnada após a interposição dos recursos, o que implica perda superveniente do interesse recursal. Conforme anotado no Relatório, a ré GEAP, por meio da RESOLUÇÃO/GEAP/CONAD No 488/2021, expressamente acatou o que definido em sentença: “Aprova, ad referendum do Pleno, em razão do acatamento de Decisão Judicial, a revogação do inciso VII, do art. 7° e dos parágrafos 4° e 5° do art. 20, todos previstos no Regulamento Eleitoral das Eleições 2020.” (ID 27292301, grifou-se). O ato espontâneo da GEAP acima referido praticado posteriormente à interposição do recurso evidencia a conformidade com o que decidido pela r. sentença, haja vista que foram revogados o inciso VII do artigo 7o e os parágrafos 4o e 5o do artigo 20 do Regulamento Eleitoral da Eleições 2020-Resolução 450, de maneira que se tem a perda superveniente do interesse recursal. Já a parte autora ANASPS, no ID 27872912, apontou que as modificações efetuadas por GEAP no Regulamento Eleitoral, por meio da revogação do inciso VII do artigo 7o e dos parágrafos 4o e 5o do artigo 20, todos da Resolução 450 (ID 27292301), permitiram que o processo eleitoral se reiniciasse, razão por que não haveria substrato fático para o prosseguimento desta ação, redundando em sua perda de objeto: “A decisão unilateral do Presidente do CONAD, através da cláusula autorizativa do Estatuto da GEAP em ocasiões de EXCEPCIONALIDADE, reconheceu parte dos pedidos da ANASPS, igualmente acolhidos pelo Juízo de origem ao proferir a sentença meritória, para iniciar um novo processo eleitoral. Consequentemente, não se trata de uma continuidade do processo eleitoral anteriormente suspenso por decisão judicial, e sim um novo processo eleitoral, uma vez que não houve nenhum aproveitamento dos atos anteriormente praticados, inclusive foi elaborado novo regulamento eleitoral que possibilitou novas candidaturas que antes não poderiam ser reconhecidas. Reitera-se que os antigos candidatos registrados e homologados para o pleito antigo não foram aproveitados, havendo novos registros de candidaturas. Ainda, aqueles que não poderiam concorrer pela regra do Regulamento Eleitoral antigo passaram a ter direito a candidatura, tem em vista a decisão do Juízo de origem. Se há possibilidade de novos candidatos em razão de novas regras que anteriormente foram impugnadas via ação judicial, é sim novo processo eleitoral. Diante dessa constatação apresentada e confirmada pela GEAP, e diante da alegação pela ANASPS da perda do objeto das ações originárias, entende-se que há dois caminhos a percorrer no julgamento do dos recursos de apelação, quais sejam: o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ações, devido a conduta do Presidente do CONAD; ou julgamento do mérito dos recursos de apelação, conforme as impugnações apresentadas pela Recorrente.” (ID 27872912). A alegação e o pedido da parte autora de perda de objeto da presente ação em virtude do acatamento da r. sentença por parte da GEAP devem ser interpretados também como aquiescência por parte da ANASPS com o que definido em sentença, haja vista que o pedido deduzido na inicial era muito mais amplo do que acolhido pelo ato hostilizado por meio da apelação interposta, consoante se vê no Relatório. Ora, se a própria parte autora diz que houve a perda de objeto a partir do acatamento pela parte ré da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, deduz-se inequivocamente que houve a aquiescência com a improcedência do pedido de anulação quantos aos demais dispositivos do Regulamento Eleitoral impugnados, haja vista que o acatamento da r. sentença pela parte ré não esvaziaria o objeto desta ação. Nesse diapasão, seria qualificado como comportamento contraditório, por um lado, a parte autora postular a perda de objeto da ação a partir do acatamento da parte ré da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e, por outro, exigir a manutenção do exame do recurso interposto contra a improcedência do pedido de anulação dos demais dispositivos do Regulamento Eleitoral. Portanto, o pedido de reconhecimento da perda de objeto nos termos formulados pela parte autora evidencia a sua concordância tácita com a r. sentença, esvaziando, por conseguinte, o seu interesse no exame do recurso de apelação interposto. A concordância das partes com a r. sentença posteriormente ao recurso interposto, conforme já apontado, significa a perda superveniente da manutenção do interesse de recorrer, redundando no não conhecimento dos apelos em razão de estarem prejudicados, conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Conforme prevê o art. 1000, caput, do Novo CPC, ‘a parte não poderá recorrer’, o que demonstra que uma vez já tendo recorrido a aceitação da decisão torna o recurso prejudicado, mas não gera a aplicação do dispositivo legal ora analisado.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1711). Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos recursos interpostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, uma vez que ambos estão prejudicados. Em virtude do não conhecimento de ambos os recursos interpostos pelas partes, aplico o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil para condenar ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREVIDÊNCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 7,7% (sete vírgula sete por cento) sobre o valor atualizado da causa, e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ao pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 3,3% (três vírgula três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora